Tribunal: TJSP
Processo: 1030875-93.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela. Débito referente ao inadimplemento de faturas de cartão de crédito. Demonstrada a legitimidade da cobrança, em sede de contestação. Pagamento não comprovado pelo autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.